Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702652-18.2021.8.07.0009 RECORRENTE: KEYANE GOMES DIAS RECORRIDOS: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., CLUBE DE AUTORES PUBLICAÇÕES S/A E TERESINHA RIBEIRO TÚLIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO AUTORAL. LEI N. 9.610/98. DANOS POR CONTEÚDO DE TERCEIROS. PROVEDORES DE INTERNET. LEI N. 12.965/14. RESPOSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LIVRO DE POEMAS CONTENDO PLÁGIO. CIÊNCIA DO ATO ÍLICITO PELA EMPRESA DE COMÉRICO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERA EXPOSIÇÃO DA OBRA LITERÁRIA PARA VENDA ONLINE. AUSÊNCIA DE INSTIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SITE PARA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLATAFORMA DE AUTO PUBLICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE RETIRADA DA OBRA PLAGIADA. AUSÊNCIA. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. 1. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, após intimação sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, impõe o reconhecimento da deserção recursal da corré. 2. A apreciação da legitimidade passiva atrai a aplicação da teoria da asserção, porquanto não é possível concluir, a partir da petição inicial, que o processo não poderia desenvolver-se contra as rés apontadas como responsáveis pela contrafação e comércio da obra plagiada. 3. Nos termos do art. 102 da Lei n. 9.610/98, o titular da obra que é fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, pode exigir apreensão dos exemplares reproduzidos ou da suspensão da divulgação, além de indenização. Especialmente em relação aos provedores de conexão de internet (art. 19 da Lei n. 12.965/14), para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, é necessária prévia e específica ordem judicial, sob pena de responsabilização cível por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, mas a aplicação das infrações a direitos de autor ou a direitos conexos, nessas hipóteses, depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal, remanescendo a aplicação da legislação autoral vigente até a elaboração de tal norma (art. 31 da Lei n. 12.965/14). 4. É assente a jurisprudência segundo a qual, a partir da ideia de responsabilidade contributiva e vicária e à míngua de fair use (uso legítimo de direito autoral) da obra protegida, é aplicável aos provedores de internet a responsabilidade civil subjetiva e solidária, por violações de direitos autorais praticadas por terceiros, sendo exigida a conduta omissiva do provedor que, após ordem judicial, se mantiver inerte, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo. Precedentes do STJ. 5. Destarte, não se efetiva a solidariedade apenas pela exposição, disponibilização e comércio da obra plagiada, sendo necessário o intencional induzimento ou encorajamento para que terceiros cometam diretamente ato ilícito, e não apenas a conduta de expor, distribuir e comercializar a obra contendo o plágio. Assim, tampouco há razoabilidade para impor ao vendedor de obra literária, tal qual a livraria, o dever jurídico de investigar se o conteúdo traz alguma contrafação ou violação a direito autoral. 6. No caso, não restou demonstrado que a empresa de comércio eletrônico que expôs à venda o livro em questão sabia ou deveria saber da existência do plágio, controlando o conteúdo da obra, pois, a mera exposição de obra para venda em site de internet não instiga ou induz usuários a praticar violação de direitos autorais. Logo, diante dos fundamentos da responsabilização civil dos provedores de internet, a condenação da empresa de comércio eletrônico não deve persistir por falta de amparo legal. 7. Do mesmo modo, para a responsabilidade solidária, imprescindível a demonstração de que a plataforma de auto publicação colaborou para a contrafação ou pelo menos tinha ciência do plágio, o que não restou comprovado nos autos. Além disso, não há prova de que antes do ajuizamento da ação a plataforma ré fora notificada conforme proclama a jurisprudência, omitindo-se ao poder de controle devido para a retirada da obra plagiada. 8. Apelação da ré Teresinha Ribeiro Tulio não conhecida. Apelações das demais rés conhecidas e providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 104 da Lei 9.610/1998, defendendo a desnecessidade de constatação de culpa ou dolo na caracterização do ato ilícito decorrente da violação a direitos autorais e a desnecessidade de acerca da culpa do terceiro que incorre em qualquer das condutas descritas no artigo violado para que seja responsabilizado pelas violações a direitos autorais com as quais contribuiu. Argumentam quanto à responsabilidade objetiva e solidaria dos recorridos pelo ato ilícito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 102 e 103, caput e parágrafo único, ambos da Lei 9.610/1998, sustentando a responsabilidade da recorrida Clube de Autores S/A por violações de direitos autorais, ao argumento de que esta editou, divulgou, expôs à venda e distribuiu exemplares de livros contrafeitos contendo a obra da insurgente ilicitamente reproduzida. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, E EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 (ID 62608240). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 102, 103, caput e parágrafo único, e 104, todos da Lei 9.610/1998, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, E EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 (ID 62608240). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015